Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708318-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: HELLDER PINTO DE OLIVEIRA SOUSA, RENATA CHRISTY PINTO DE OLIVEIRA SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONICA PEREIRA DE SOUZA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 0702209-48.2022.8.07.0004, proposta por HELLDER PINTO DE OLIVEIRA SOUSA E RENATA CHRISTY PINTO DE OLIVEIRA SOUSA contra a agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 117151622 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu, liminarmente, em favor dos agravados, o pedido de imissão na posse do Apartamento no 107 do Bloco B do Edifício Monte Rey na Quadra 56, Lote 3 no Setor Central do Gama, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que em 2013 assumiu, por meio de instrumento particular, contrato de mútuo perante a Caixa Econômica Federal com instituição de pacto adjeto de alienação fiduciária. Alega que passou por dificuldades financeiras, deixando de pagar algumas parcelas do contrato de empréstimo e ao tentar negociar com a CEF não obteve êxito. Soube que o banco já estava em procedimento de retomada da propriedade do imóvel, o que fez com que ela ingressasse com ação junto à Justiça Federal na tentativa de evitar qualquer expropriação do bem. Destaca que o Magistrado na Justiça Federal decidiu em prol da CEF e, em 03/08/2018, foi notificada extrajudicialmente acerca do agendamento do leilão do imóvel. Argui que, apesar do leilão ter ocorrido, o que gerou o direito na imissão de posse, a consolidação da propriedade pela instituição financeira não respeitou os ditames da Lei 9.515/97, pois não intimou a agravante para purgação da mora com o valor atualizado do débito, tornando, por consequência, irregular o leilão promovido pela credora fiduciária. Postula, ao final, a concessão da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que fique sobrestado o cumprimento da ordem de imissão de posse até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de que sejam proibidos quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel em discussão. Preparo recolhido sob os IDs 33610847 e 33610848. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão configurados os pressupostos para o sobrestamento dos efeitos de decisão concessiva de liminar em ação de imissão de posse proposta em desfavor da ora agravante. Nesta fase do agravo, esta Relatoria se limitará a apreciar os requisitos do efeito suspensivo pretendido, ou seja, a relevância da argumentação recursal e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Por oportuno, verifica-se que o perigo da demora está evidenciado na iminência da desocupação forçada do imóvel, visto que o mandado de imissão na posse (ID 117235187 na origem) já foi cumprido e devolvido ao cartório, tendo se iniciado a contagem do prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada no processo originário (IDs 117840323, 117840324 e 117840325). Por outro lado, a tese recursal apresentada não se reveste de suficiente relevância para sobrestamento da r. decisão impugnada, pois o imóvel já consta com a compra e venda registrada na matrícula imobiliária em nome dos agravados (IDs 116924761 e 116924765). Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A ação de imissão de posse constitui demanda de natureza petitória, assegurando ao proprietário de bem imóvel, impedido de exercer plenamente a posse do imóvel de sua propriedade, em virtude de resistência injustificada apresentada pelo ocupante do bem, o exercício dos atributos da propriedade. Nos termos do artigo 30 da Lei 9.514/1997: É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. A agravante sustenta que houve ilegalidade na consolidação da propriedade do imóvel pela Caixa Econômica Federal após a suspensão de alguns pagamentos de parcelas do contrato por dificuldades financeiras que enfrentou, uma vez que a instituição financeira não a intimou pessoalmente para purgação da mora com o devido valor atualizado do débito, conforme prevê o art. 26 da Lei 9.514/1997, o que tornou irregular o leilão promovido pela credora fiduciária e a arrematação do imóvel pelos agravados. Destaca ainda que na ação de conhecimento (proc. n. 1007161-34.2018.4.01.3400), em curso na 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal o Juiz a quo reconheceu a referida consolidação e julgou improcedente o pedido da agravante com base em argumentos, sem qualquer prova da notificação para purgação da mora promovida pela CEF (ID 33613114). Dessa sentença, a agravante interpôs apelação conforme ID 33613117. Nessa senda, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, observa-se que os agravados demonstraram haver adquirido a propriedade do imóvel, mediante contrato celebrado com a credora fiduciária e titular da propriedade do imóvel (IDs 116924761 e 116924765 do processo originário), conforme já relatado. Acerca da Ação de Imissão de Posse, trago à colação o pertinente ensinamento de Nelson Rosenvald [2], in verbis: À primeira vista, poderia o nome imissão de posse indicar uma espécie de ação possessória. Contudo, é tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada pelo proprietário que adquirir o domínio por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la. (...). Outrossim, a imissão de posse é ação peculiar, pois seu pólo passivo só compreende o alienante ou terceiros a eles subordinados como meros detentores (v. g., caseiro). Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa. Daí, o novo proprietário só se imite contra quem lhe outorgou tal condição, mas não efetivou o acordo. (in Direitos Reais; Impetus; Rio de Janeiro 2004; pp. 299/300) Assim, em tese, a solução posta pela decisão agravada parece correta pois os agravados, autores da ação de imissão na posse, apresentaram a comprovação da aquisição da propriedade do imóvel com o título devidamente registrado. Quanto ao tema, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA FEDERAL. SOBRESTAMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal com a finalidade de anular o leilão extrajudicial do imóvel. 2. A comprovada aquisição da propriedade imóvel, por meio do registro da arrematação na matrícula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar e dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão de posse. Interesse processual autêntico da parte em ser imitida na posse de imóvel adquirido por ato jurídico perfeito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1392091, 07320798720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Por outro lado, ainda que houvesse pendência de demanda acerca da consolidação da propriedade pela CEF perante a Justiça Federal, tal fato não é influente para o deslinde da demanda, porquanto consta da matrícula do bem a transmissão de propriedade aos agravados. Nesse sentido, segue o precedente deste e. Tribunal, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO ACERCA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL. ÓBICE NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A reintegração liminar na posse de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia é assegurada ao credor fiduciário quando comprove a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30, da Lei n. 9.514/1997). A comprovação da aquisição do bem, ainda que por alienação fiduciária, possibilita a concessão de liminar na ação de imissão na posse. 2) A existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, na qual a antiga proprietária do bem alega ter ocorrido vício no procedimento de retomada do imóvel pela credora fiduciária, não constitui óbice ao deferimento da liminar pleiteada na ação de supramencionada. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1260361, 07086745620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, atendidos os requisitos legais, agiu com acerto a d. Magistrada de primeiro grau, ao deferir a liminar de imissão de posse em favor dos agravados. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2022 às 16:03:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais; Impetus; Rio de Janeiro 2004; pp. 299/300.